Tribunal: TJMT
Processo: 1002308-38.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002308-38.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR,

DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA,

DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP,

DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), LETICIA GONCALVES VIANA DA SILVA - CPF: 032.379.751-25 (IMPETRANTE), SECRETARIO DE SAUDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENÇA MATERNIDADE. SERVIDORA PÚBLICA EM CARGO COMISSIONADO. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO PERÍODO DE LICENÇA PARA 180 DIAS. ISENÇÃO DE DISTINÇÃO ENTRE REGIMES FUNCIONAIS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.

Mandado de segurança impetrado por servidora ocupante de cargo comissionado, contra ato administrativo do Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística e do Governador do Estado de Mato Grosso, visando à prorrogação de sua licença-maternidade para 180 dias, conforme previsto na legislação estadual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a impetrante, ocupante de cargo comissionado, tem direito à prorrogação da licença-maternidade para 180 dias, conforme estabelecido pela Lei Complementar Estadual n. 04/1990, alterada pela Lei Complementar n. 330/2008, independentemente de sua vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS).

III. Razões de decidir

3. A legislação estadual, ao estender a licença-maternidade para 180 dias às servidoras públicas, não faz distinção entre cargos efetivos e comissionados, reconhecendo o direito ao benefício para todas as servidoras estaduais.

4. O princípio da isonomia exige tratamento igualitário para servidoras em condições funcionais idênticas, especialmente em temas relativos à proteção à maternidade e à primeira infância, que transcendem a distinção entre cargos efetivos e comissionados.
5. A jurisprudência do TJ-MT e do STJ é pacífica em assegurar o direito à licença-maternidade de 180 dias, sem discriminação, para servidoras públicas estaduais, incluindo as ocupantes de cargos comissionados, pautando-se na proteção da mãe e do recém-nascido, bem como na formação do vínculo afetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida, confirmando a liminar previamente deferida para garantir à impetrante a prorrogação da licença-maternidade por mais 60 dias, totalizando 180 dias de afastamento.
Tese de julgamento:
"
1. As servidoras estaduais têm direito à licença-maternidade de 180 dias, conforme previsto na legislação estadual, sem distinção entre cargos efetivos e comissionados. 2. O princípio da isonomia veda discriminação entre servidoras públicas quanto ao benefício de licença-maternidade, garantindo proteção igualitária à maternidade e à primeira infância."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 7º, inc. XVIII; art. 39, § 3º; LC/MT n. 04/1990, art. 235, alterada pela LC n. 330/2008

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, MS Cível nº 1001148-12.2024.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 04/04/2024; TJ-MT, AgInt nº 10132105520228110000, Rel. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 06/10/2022; STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

Trata-se de
mandado de segurança
impetrado por
LETICIA GONCALVES VIANA DA SILVA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO
, consubstanciado na concessão de licença maternidade de apenas de 120 (cento e vinte) dias.

A Impetrante aduz que pleiteou a prorrogação da licença por mais 60 dias, nos termos do art. 235 da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, que prevê a concessão de 180 dias consecutivos de licença à servidora gestante.

Contudo, o pedido foi indeferido sob o argumento de que o seu vínculo é temporário e que a prorrogação seria restrita às servidoras efetivas, razão pela qual defende que a decisão da parte impetrada fere o princípio da isonomia.

Além disso, sustenta que a não prorrogação imediata poderá acarretar prejuízos irreparáveis tanto a ela quanto ao seu filho recém-nascido, que possui necessidades especiais decorrentes de problemas renais desde o nascimento.

Por essa razão, pleiteia o deferimento de medida liminar para garantir o direito à prorrogação da licença maternidade por mais 60 dias a partir de 12/02/2025. No mérito, requer a concessão da segurança.

A liminar foi concedida, conforme Id. 265640755.

Embora intimados, tanto a autoridade tida como coatora, como o Estado de Mato Grosso, deixaram transcorrer o prazo sem qualquer manifestação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da segurança (id. 275031396).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Turma:

O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme preconiza o art. 1º da Lei nº 12.016/2009.

Na hipótese, a impetrante pretende a concessão da ordem para que seja determinado à autoridade coatora que lhe conceda licença maternidade pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, reputando ilegal o ato administrativo que lhe conferiu apenas 120 (cento e vinte) dias.

De fato, a Constituição Federal, em seu artigo 7o, inciso XVIII, garante, como direito mínimo da trabalhadora gestante, seja ela submetida ao regime da CLT, seja a regime único de servidor público, sem prejuízo do emprego e do salário, a licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias.

O direito à licença-maternidade descrito acima, foi estendido aos ocupantes de cargo público, consoante o disposto no artigo 39, § 3o, da Carta Magna que assim assegura:

Art. 39. (..).

(...)

§ 3º - Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Ocorre que a Lei Complementar Estadual n. 04/1990, com as alterações previstas na Lei Complementar n. 330/2008, ampliou o prazo da licença-maternidade,
sem fazer qualquer distinção entre as servidoras efetivas e aquelas empregadas sob o regime de contratação temporária
, senão vejamos:

Art. 235 - Será concedida licença à servidora gestante por um período de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, mediante inspeção médica.

Não bastasse isso, a Lei Federal n. 11.770/2008, que criou o “Programa Empresa Cidadã”, destinado à prorrogação em 60 (sessenta) dias da licença-maternidade, mediante concessão de incentivos fiscais, foi editada pelo Congresso Nacional Brasileiro, dispondo em seu artigo 2o, o seguinte:

Art. 2º - É a administração pública, direta, indireta e fundacional, autorizada a instituir programa que garanta prorrogação da licença-maternidade para suas servidoras, nos termos do que prevê o art. 1º desta Lei.

Desta feita, deve ser garantido à impetrante o gozo da licença-maternidade conforme preconizado na legislação local, ainda que esta seja direcionada a um determinado grupo funcional, principalmente porque inexistem elementos significativos que justifiquem o tratamento diferenciado entre servidores que se encontrem em situações idênticas, seja qualifica para a natureza do vínculo funcional – efetivo, comissionado ou temporário – sob pena de infringir o princípio constitucional da isonomia.

Logo, restando incontroverso o cargo ocupado pela impetrante e o trabalho por ela desenvolvido, bem como o nascimento de seu filho, deve lhe ser garantido a licença maternidade pelo prazo de 180 dias.

Importante frisar que a licença-maternidade transcende a mera proteção materna, eis que a intenção maior é salvaguardar o recém-nascido, que exige a presença, zelo e dedicação da figura materna, essenciais para o desenvolvimento do vínculo afetivo entre ambos.

Nesse sentido é o entendimento assente desta Turma Julgadora:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235, DA LEI COMPLEMENTAR N.º 04/90, ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR N.º 330/2008 – PRECEDENTES – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável. 2. O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n.º 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 (cento e oitenta) dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário
. 3. Liminar confirmada, segurança concedida. (TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1001148-12.2024.8.11.0000, Relator: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 04/04/2024, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/04/2024)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO – VÍNCULO PRECÁRIO – SERVIDORA VINCULADA À SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE – GRAVIDEZ – LICENÇA MATERNIDADE – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – GOZO DO BENEFÍCIO POR 180 DIAS – POSSIBILIDADE – ART. 235 DA LEI COMPLEMENTAR N. 04/90 ALTERADO PELA LEI COMPLEMENTAR 330/2008 – PRECEDENTES DA TURMA E DO COLENDO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO. Sabe-se que a licença maternidade encontra seu fundamento na proteção, cuidado e amparo da criança, da mãe (biológica ou adotiva) e, também, do vínculo afetivo entre estes, que deve ser preservado nesses primeiros contatos, assegurando um relacionamento emocional saudável. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade ( AgRg no RMS 27308 / RS, MINISTRO RELATOR SEBASTIÃO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, DJe 28/10/2013).
O Estado de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar n. 330/2008, regulamentou a matéria, reconhecendo o direito do afastamento de 180 dias as servidoras estaduais, sem qualquer diferenciação entre elas, seja cargo efetivo, seja cargo precário.
Agravo interno não provido. (TJ-MT 10132105520228110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/10/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/10/2022)– grifei.

Diante do exposto, ratificando a liminar anteriormente deferida,
CONCEDO A SEGURANÇA

pleiteada para determinar que a autoridade coatora prorrogue a licença maternidade da impetrante por mais 60 (sessenta) dias, a contar do término do período inicialmente concedido
, totalizando 180 (cento e oitenta) dias de afastamento, sob pena de multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2025